Tribunal: TJMT
Processo: 0008050-37.2016.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008050-37.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROBISON BARBOSA FREITAS - CPF: 031.829.941-07 (APELANTE), A Apurar (VÍTIMA), O Estado (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311,
CAPUT
, DO CP) – 1.
RECURSO DEFENSIVO -
ALEGADA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA

–
PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
2. TESE DEFENSIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
– INCABÍVEL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SUPREMA CORTE QUANTO À NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO INSTRUMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM CASOS COM DENÚNCIA RECEBIDA.
3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
– AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. 4. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.

I.
Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta pela Defesa
contra sentença que condenou o
recorrente à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelos crimes previstos nos
arts
. 180,
caput
, e 311,
caput
, do Código Penal. A Defesa
objetiva
(I) o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de receptação; (II) a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (III) a absolvição de ambos os crimes imputados, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação dolosa para forma culposa. O Juízo de origem
condenou
.

II.
Questão em discussão:

(I)
Saber se o
crime de receptação foi alcançado pela
prescrição
retroativa
,
em razão do decurso do prazo previsto no art. 109, V, do Código Penal.

(II)
Verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
,
após o recebimento da denúncia.

(III)
Analisar a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III.
Razões de decidir:

1. Reconhecimento da prescrição retroativa:
O prazo prescricional de 4 (quatro) anos para o crime de receptação, conforme o art. 109, V, do Código Penal, foi excedido entre o recebimento da denúncia (12/12/2016) e a publicação da sentença condenatória (02/02/2021). Aplicação do art. 114, II, do Código Penal quanto à prescrição da pena de multa cumulativa.

2. Acordo de Não Persecução Penal:
Incabível a aplicação do ANPP, em razão de sua natureza
pré
-processual, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi recebida anteriormente à vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sendo vedado seu oferecimento em tais hipóteses.

3. Absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador:
Ausência de provas robustas que demonstrem a autoria da adulteração pelo apelante. O simples fato de estar na posse de veículo com sinais de adulteração não configura presunção de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese:

1. Recurso provido para reconhecimento da prescrição retroativa e extinção da punibilidade pelo crime de receptação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2. Incabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal em razão da denúncia já ter sido recebida, sendo instrumento discricionário do Ministério Público.

3. Absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão da insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 114, II; 180,
caput
; 311,
caput
. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023.

STF, HC n. 216895
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022.

TJMT, Apelação Criminal n. 0002375-40.2019.8.11.0029, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/06/2022.

TJMT, Apelação Criminal n. 0004035-06.2018.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/06/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROB
I
SON BARBOSA FREITAS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante alegou o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito de receptação; a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal; a absolvição de ambos os delitos imputados; ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso interposto, destacando a ocorrência de prescrição quanto ao delito de receptação, conforme previsto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, mas mantendo a condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) Da Receptação

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em dia e hora não determinados, em data aproximada a
16/11/2016
, em Pontes e Lacerda-MT, Robson Barbosa Freitas adquiriu/recebeu/conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em OI (uma) motocicleta marca Honda Pop 100, cor preta, IYQ 8162 (placa falsa de outra moto) de Nova Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência as fls. 16/18).

1.2 - Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Extrai-se ainda do caderno investigativo que, em data não especificada, Robson Barbosa Freitas adulterou o sinal identificador da motocicleta Honda Pop 100, cor preta...” (id.
244660809
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de receptação e adulteração de sinal identificador
.

Preliminar.

Como visto,
o
apelante

ROB
I
SON BARBOSA FREITAS

foi
condenad
o

à pena de
0
1
(
um
) ano de reclusão e
12
(
doze
)
dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo
180,
caput
, do Código Penal
.

Ocorre que

a denúncia foi recebida em
12/12/2016
(id.
244660811
, pág.
47
), a sentença foi publicada
na
data de
02/02/2021
(
d
e id.
244660811, pág. 213/215
). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

Consoante dicção do
art. 109, V, do CP
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

“
In
casu
”
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade
d
o
apelante
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
12/12/2016
) e a publicação da sentença (
02/02/2021
), transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no
art. 109, V
da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

(...)
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)
.

Portanto, acolho a preliminar suscitada para decretar
extinta a punibilidade do recorrente
ROB
I
SON BARBOSA FREITAS
, em relação ao crime de
receptação
.

Quanto à insurgência recursal que busca a
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, sob o argumento de alteração do quadro fático, entendo que não assiste razão à Defesa.

No caso,
em razão d
o reconhecimento da prescrição

da
pretensão punitiva, a Defesa argumenta que o apelante passou a preencher os requisitos para celebração do ANPP, o que, contudo, não se sustenta.

O Acordo de Não Persecução Penal, positivado pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote
Anticrime)se
caracteriza como um negócio jurídico de natureza
pré
-processual celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, configurando-se como alternativa à propositura da ação penal, aplicável a determinados tipos de crimes.

Ademais, a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público, não configurando um direito subjetivo assegurado ao acusado. O juízo final acerca de sua viabilidade jurídica insere-se no âmbito de discricionariedade daquela Instituição, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

"(...) As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
DJe
de 18/6/2021; HC 191124
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
DJe
de 26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”

(HC 216895
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-2022).

Além disso, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instrumento de política criminal. Assim, ainda que todos os requisitos legais estejam preenchidos, sua celebração depende da avaliação do Ministério Público, que o proporá apenas se entender adequado ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, destacam-se precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal:

"(...) O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará,
inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto.”
(STF - RHC: 225573 SC, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024).

Com efeito, por se tratar de um poder-dever, cabe ao Órgão Acusador a obrigação de manifestar-se de forma fundamentada, seja para propor o acordo, seja para justificar a inadequação de sua celebração.

No caso em análise, o Ministério Público, de maneira devidamente fundamentada, concluiu que a concessão do benefício
é
inc
a
bível

considerando
o oferecimento da denúncia
, conforme se extrai do seguinte excerto das contrarrazões:

“(...)
Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nos casos anteriores ao pacote anticrime, o ANPP é cabível apenas se não recebida a denúncia. Salienta-se que a denúncia foi recebida na data de 12 de dezembro de 2016, conforme id. 77857320 - Pág. 47. Portanto, incabível seu oferecimento. (...) Desse modo, o Ministério Público deixa de oferecer acordo de não persecução penal ao apelante
...” (contrarrazões de id.
244660829
).

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça reiterou os fundamentos desfavoráveis ao oferecimento do acordo.
In
verbis
:

“(...)
Ocorre que apesar da jurisprudência pátria possuir entendimento robusto de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, por se tratar de algo que irá beneficiar o réu, não é admitido o benefício nas ações penais em que a denúncia já foi recebida
...” (Parecer da Procuradoria id.
254032223
).

Desta forma, o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou celebrar acordos, sendo importante destacar que a finalidade do ANPP é evitar a instauração do processo penal.

Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de aplicação do ANPP, após a prolação da sentença condenatória.

Por outro lado, quanto à
adulteração de sinal identificador
, é forçoso reconhecer que até a data do fato, o tipo penal visava punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor, e não àquele agente que se encontrava na posse do veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Na espécie, o fato ocorreu antes da alteração da Lei no 14.562/2023 que admitiu o dolo eventual ao conduzir veículo automotor com sinais de adulteração.

Com efeito,

“
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo,
porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória.
Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.”
(N.U 0004035-06.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
publicado
no DJE 07/07/2022)
.

Conclusivamente,
entendo que não há prova de adulteração por parte do apelado, uma vez que o simples fato dele estar na posse do veículo com placa e chassi de identificação alteradas/adulteradas, não eram admitidos para fins de condenação por adulteração do referido sinal identificador, pois a “
apreensão do veículo com placa de identificação trocada,
por si só, não permite concluir que o apelante tenha executado a adulteração
”
(TJMT, AP no 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Diante de todo o exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, acolho a preliminar
e

DECLARO EXTINTA a punibilidade de

ROB
I
SON BARBOSA FREITAS
pela autoria do crime de
receptação
e, no mérito,
DOU PR
O
VIMENTO

para absolvê-lo
quanto a
adulteração de sinal identificador
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025